Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017133-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CORUJO & CIA LTDA - CNPJ: 03.486.891/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 536.415.401-78 (AGRAVADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AO VALOR DA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade oposta por corresponsáveis em execução fiscal, excluiu corresponsáveis do polo passivo e arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 57.000,00, com fundamento nos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, e 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em definir se, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito exequendo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual incidente sobre o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou mediante arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem redução do crédito executado, inexiste proveito econômico mensurável, o que impõe a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4.

O disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC possui caráter orientativo, não constituindo critério vinculante ou automático para a fixação da verba honorária, devendo o magistrado observar as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Embora a decisão recorrida tenha invocado o arbitramento por equidade, o valor fixado revela adoção indireta de critério percentual atrelado ao valor integral da CDA, em desconformidade com a orientação firmada pelo STJ, pois o montante arbitrado corresponde, na prática, à incidência de percentual objetivo sobre o crédito executado, ainda que sem qualquer redução do débito.

6.

As exceções de pré-executividade opostas no curso da execução fiscal foram fundadas na mesma tese jurídica, subscritas pelo mesmo patrono e acolhidas com fundamento idêntico, circunstâncias que evidenciam baixa complexidade jurídica e demandam observância aos princípios da proporcionalidade, coerência decisória e vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

Considerados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a natureza do incidente, o trabalho desenvolvido, o tempo exigido, a baixa complexidade da controvérsia e a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 6.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
Nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito exequendo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo indevida a adoção automática de critério percentual vinculado ao valor integral da CDA.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, Primeira Seção, Tema 1.265, j. 14.5.2025; STJ, AgInt no REsp 2.182.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 12.3.2025; STJ, AgInt no REsp 2.130.249/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0022909-13.2012.8.11.0041, movida em desfavor de
CORUJO & CIA LTDA. e outros
, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade para excluir os executados do polo passivo e, posteriormente, em sede de embargos de declaração, majorados os honorários advocatícios para o montante de R$ 57.000,00.

O agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou incorretamente o art. 85, § 8o-A, do CPC ao fixar honorários com base no valor da Certidão de Dívida Ativa, resultando em quantia desproporcional.

Alega que, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Tema 1.265 do STJ, em casos de exclusão de coexecutado por exceção de pré-executividade, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem vinculação ao valor da causa, diante da ausência de proveito econômico mensurável.

Argumenta que a exclusão do executado não reduz o crédito tributário, que permanece íntegro, e que a atuação do patrono limitou-se a medida de baixa complexidade, sem dilação probatória.

Sustenta, ainda, que a fixação deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, evitando encargos excessivos ao erário, e que a decisão agravada contrariou a orientação jurisprudencial e a tabela da OAB/MT.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que os honorários sejam fixados por equidade, em valor reduzido.

A liminar foi deferida pela decisão de ID 363997383.

Nas contrarrazões, Jesus Rodriguez Corujo e outros sustentam que os honorários foram fixados por equidade, em conformidade com a dimensão econômica da controvérsia. Alegam, ainda, a incidência do princípio da causalidade e a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARAG. R. PAIVAZANOLO

A Fazenda Pública insurge-se contra a decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade para excluir corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 57.000,00, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.

Sustenta que a fixação contraria o entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, segundo o qual, nas hipóteses de exclusão de corresponsável sem redução do crédito exequendo, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem vinculação ao valor da CDA.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
para cobrança da CDA no 20127308, no valor atualizado de R$ 1.424.294,65, em face de Corujo & Cia Ltda. e outros corresponsáveis. Após o reconhecimento, pela Fazenda Pública, da ilegitimidade passiva de
Jesus Rodriguez Corujo
e
Espólio de Manuel Rodriguez Corujo

e aditamento da CDA, a exceção de pré-executividade por ele oposta foi acolhida, extinguindo a execução em relação aos excipientes, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção ou redução do crédito exequendo.

O Juízo de origem, inicialmente, fixou os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Posteriormente, ao acolher os embargos de declaração opostos pelos excipientes, ora agravados, a decisão de primeiro grau majorou a verba honorária para R$ 57.000,00, com fundamento nos arts. 85, §§ 8o e 8o-A, combinado com o art. 90, § 4o, do CPC, bem como no Tema 1.265 do STJ.

Entretanto, o montante fixado demonstra que, embora a fundamentação invoque a equidade, o Juízo de origem, na prática, adotou como parâmetro o percentual mínimo de 8% sobre o valor atualizado da CDA (R$ 1.424.294,65), uma vez que o valor arbitrado corresponde, precisamente, a 8% desse montante, com a redução pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC, resultando em quantia desproporcional à natureza, ao objeto e à complexidade do incidente.

I - Interpretação do art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o § 8o-A não configura comando absoluto, mas critério orientativo. O arbitramento por equidade permanece admissível nos casos em que não houver proveito econômico mensurável ou quando houver desproporção entre o valor da causa e o objeto efetivamente decidido.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TCL. O DISPOSTO NO § 8o-A DO ART. 85 DO CPC/2015 SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, NÃO VINCULANDO O MAGISTRADO NO MOMENTO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUSCITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)

II -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que o disposto no § 8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade
. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2182939 RS 2024/0329875-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2130249 SP 2024/0088619-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Dessa forma, a interpretação sistemático-finalística revela-se a mais adequada, pois assegura remuneração justa pelo serviço prestado, evitando distorções, como o pagamento com base no valor total da execução quando não houve redução do débito.

Ressalte-se que o Tema 1388 do STJ, afetado em 7/11/2025, ainda está pendente de julgamento e trata da obrigatoriedade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC na fixação de honorários por equidade.

Por outro lado, o Tema 1.265 do STJ (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG) consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, uma vez que não é possível mensurar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Destaca-se, ainda, que os recursos especiais que deram origem ao Tema 1.265, afetado em 12/6/2024, foram julgados em 14/5/2025, portanto, já sob a vigência da Lei no 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A no art. 85 do CPC.

Assim, diante da inexistência de proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários por equidade não apenas se mostra legítima, mas juridicamente impositiva, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II - Da análise comparativa dos honorários fixados no curso da execução fiscal

Merece especial atenção o contexto do processo principal. No curso da execução fiscal, foram opostas três exceções de pré-executividade, todas subscritas pelo mesmo patrono, fundadas na mesma tese jurídica – a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis em razão da exclusão de seus nomes da CDA –, e todas acolhidas.

O histórico da fixação dos honorários advocatícios evidencia a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da coerência decisória:

Excipiente

Data da exceção

Decisão (Execução Fiscal)

Honorários fixados

Rodrigo da Silva Rodriguez Corujo

27/10/2021

ID 91990736 (10/08/2022) — trânsito em julgado 13/03/2024

8% sobre o proveito econômico, devidos pela metade (art. 90, §4o, CPC)

Jesus Rodriguez Corujo

27/10/2021

ID 184651314 (24/02/2025) — majorados em embargos para R$ 57.000,00 (ID 226272278, 15/03/2026) — objeto deste agravo

R$ 4.000,00 (original) → R$ 57.000,00 (após embargos de declaração)

Espólio de Manuel Rodriguez Corujo

07/02/2023

ID 184651314 (24/02/2025) — apreciado conjuntamente com Jesus

R$ 4.000,00 (original, conjunto) — majorado no mesmo ID 226272278

As três exceções decorreram dos mesmos fatos, sustentaram idêntica tese jurídica e demandaram atuação profissional substancialmente equivalente. Em todas, a controvérsia limitou-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, posteriormente admitida pela própria Fazenda Pública mediante aditamento da CDA.

Embora o caso de Rodrigo da Silva Rodriguez Corujo tenha sido apreciado sob regime jurídico anterior à consolidação do entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, o precedente constitui parâmetro relevante de proporcionalidade, uma vez que a complexidade da controvérsia e o trabalho desenvolvido foram equivalentes, motivo pelo qual os honorários anteriormente fixados devem ser considerados na apreciação deste recurso.

No caso ora examinado, a adoção do arbitramento por equidade – justamente por se tratar de hipótese em que o proveito econômico é inestimável – deveria conduzir a resultado mais moderado, e não mais gravoso. Contudo, ao acolher os embargos de declaração e majorar os honorários para R$ 57.000,00, a decisão agravada, embora formalmente fundada na equidade, adotou, na prática, critério objetivo de cálculo vinculado ao valor integral da CDA, sob o fundamento de observância ao § 8o-A do art. 85 do CPC.

Ademais, somados os honorários fixados na decisão recorrida àqueles estabelecidos na decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Rodrigo da Silva Rodriguez Corujo, alcança-se montante equivalente a 16% do valor da CDA executada (R$ 1.424.294,65, atualizado até 19/2/2025), percentual que supera, inclusive, a faixa prevista no art. 85, § 3o, inciso II, do CPC, para honorários calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Desse modo, evidencia-se a indevida conversão do regime excepcional de arbitramento por equidade em fixação percentual automática, em manifesta desconformidade com a orientação firmada no Tema 1.265 do STJ.

III - Da fixação adequada dos honorários por equidade

Reconhecida a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso concreto já expostas.

No caso, as exceções de pré-executividade objeto da decisão recorrida, opostas por Jesus Rodriguez Corujo e pelo Espólio de Manuel Rodriguez Corujo, foram apresentadas em 2021 e 2023. Quando apreciada a exceção manejada por Rodrigo da Silva Rodriguez Corujo, a objeção apresentada pelo Espólio ainda não havia sido sequer oposta.

À luz dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC — especialmente o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a baixa complexidade da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução —, bem como da redução prevista no art. 90, § 4o, e dos honorários já fixados no curso da demanda, revela-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia compatível com a atuação profissional desenvolvida e
proporcional às circunstâncias do caso.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão agravada e arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do acolhimento das exceções de pré-executividade opostas por Jesus Rodriguez Corujo e pelo Espólio de Manuel Rodriguez Corujo, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026